Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702215-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MARIA CLARA TELES TERZIS CASTRO, BARBARA TELES TERZIS LOUREIRO, ULISSES TELES TERZIS DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 70796058, nada a prover. 2. Aguarde-se o julgamento. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO